Tribunal: TJSP
Processo: 2190469-32.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Santo Anastácio contra o Decreto Legislativo n. 6/2024 do Município de Santo Anastácio. 2. Procedência. 3. Decreto legislativo que sustou decreto regulamentar do poder executivo por, supostamente, este último ter restringido indevidamente o pagamento de vale alimentação. Restrição indevida não constatada no caso

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Santo Anastácio contra o Decreto Legislativo n. 6/2024 do Município de Santo Anastácio. 2. Procedência. 3. Decreto legislativo que sustou decreto regulamentar do poder executivo por, supostamente, este último ter restringido indevidamente o pagamento de vale alimentação. Restrição indevida não constatada no caso concreto. Verba que tem natureza indenizatória e que somente é devida a quem estiver em exercício efetivo. Precedentes desta Corte e do STF. 4. Decreto legislativo é que, em realidade, violou os arts. 49, V, da Constituição Federal, e 20, IX, da Constituição do Estado de São Paulo. Violação também ao princípio da separação de poderes. 5. Ação julgada procedente.